Tribunal: TCU
Processo: 029.668/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em prestação de contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da de recurso de reconsideração interposto por Antônio Luís Batista de Figueiredo contra o Acórdão 9804/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado do Maranhão (Senar-AR/MA).